Tribunal: TCU
Processo: 037.736/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. João Carlos Brum contra decisão de que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. João Carlos Brum, ex-prefeito de Alvorada/RS, contra o Acórdão 9216/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. João Carlos Brum para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.